Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO NO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento de constrição sobre veículo automotor, imposta em cumprimento de sentença, mas condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, em razão da ausência de registro da transferência do bem junto ao DETRAN, à vista do princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos com base no critério da equidade, diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência da parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença aplicou corretamente a Súmula 303/STJ e a tese do Tema 872/STJ, reconhecendo que, em embargos de terceiro acolhidos, os honorários devem observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante a responsabilidade pela sucumbência, diante da ausência de registro da transferência do veículo. 4. A atuação do patrono da parte embargada limitou-se à apresentação de petição de concordância com o pedido, sem resistência, produção de provas ou realização de audiência, o que caracteriza baixa complexidade e reduzido tempo de atuação nos autos.
5. A fixação automática de honorários em 10% sobre o valor da causa (aproximadamente R$ 5.700,00) mostrou-se, no caso concreto, desproporcional, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente quanto ao trabalho despendido e à celeridade da demanda.
6. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com base na equidade, é cabível em hipóteses excepcionais, como a presente, em que a fixação proporcional aos critérios legais resultaria em valor excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00, com base na equidade, remunera adequadamente o trabalho do patrono da parte embargada na espécie, sem configurar enriquecimento sem causa, nem importar vilipêndio ao trabalho do profissional da advocacia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Em embargos de terceiro acolhidos, os honorários advocatícios devem observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o embargante, quando não há registro da transferência do bem por desídia sua. 2. A fixação de honorários por equidade é admissível em hipóteses excepcionais, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional ao trabalho efetivamente realizado."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 303/STJ; Tema 872/STJ; Tema 1.076/STJ;